Tribunal: STF
Processo: ARE 962738
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. VERBAS DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE LEI ESTADUAL 13.280/2011. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 904. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes.



    II - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa ao direito ao reajuste da verba paga aos policiais militares do Estado do Paraná em razão da prestação de serviço extraordinário, porque fundada na interpretação da Lei Estadual 13.280/2011 (Tema 904 - ARE 965.627-RG/PR).



    III- Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.